Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-40.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002709-40.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAISA LIMA DOS SANTOS - CPF: 066.593.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO OENNING FERREIRA - CPF: 055.744.961-86 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), THAISA LIMA DOS SANTOS - CPF: 066.593.661-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSANIDADE MENTAL POR DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA OU FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – EXAME REQUERIDO APENAS EM FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO RÉU – PROVAS ROBUSTAS –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VALOR PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO
DA
PENA
-
BASE
–
POSSIBILIDADE – PATAMAR EXACERBADO – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apenas quando houver dúvida acerca da higidez
mental
do acusado, deve o juiz determinar a instauração de incidente de
insanidade
, nos termos do art. 149 do CPP.

Deve ser mantida a condenação do acusado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e coação no curso do processo diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, em especial pelos depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

A variedade de drogas justifica o aumento da sanção basilar, mas não de forma exacerbada, sobretudo quando a quantidade de entorpecente apreendido não se mostra expressivo.

Incogitável a modificação do regime de pena do fechado para o mais brando, haja vista a condenação superior a 4 anos de reclusão, cujo réu ostenta a condição de reincidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Oenning Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal (código 150654), que o condenou à pena de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 713 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e coação no curso do processo (Id. 56234976).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição, ao argumento de que o apelante apresenta distúrbios mentais, pois é dependente químico, motivo pelo qual deveria ter sido realizado o exame de insanidade mental, bem ainda que as únicas provas utilizadas para a condenação são os depoimentos dos policiais, que se apresentam insuficientes e frágeis. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada e a alteração do regime prisional (Id. 56234977).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 56234984).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 58116049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 10 de abril de 2019, por volta das 20h:43min, em residência particular, localizada na rua Voluntários da Pátria, s/n, bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados tinham em depósito, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes, a saber cocaína e maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, na data dos fatos, o denunciado Rodrigo usou da grave ameaça, com o fim do favorecer interesse próprio contra autoridade policial chamada a intervir em processo policial. Conforme se extrai dos autos, na data dos fatos, a guarnição da Policia Militar, composta pelos Policiais Militares Adriano Cesar Muniz Martins e Jhon Weine Gomes dos Santos, após receberem denúncia anônima de que o denunciado Rodrigo estava vendendo drogas no endereço supramencionado, a equipe policial iniciou monitoramento do local, verificando a entrada e saída de usuários da residência dos denunciados. Ato continuo, após o grau de certeza do flagrante delito, a guarnição da polícia militar realizou o cerco da residência dos denunciados, e adentraram ao local, realizando a abordagem dos denunciados que se encontravam no interior da residência, bem como lograram êxito em encontrar no chão no quarto dos denunciados, 05 (cinco) porções de sustância análoga à pasta base, e no bolso do denunciado Rodrigo foram encontrados 05 (cinco) porções de sustância análoga à maconha, bem como outros materiais que comprovam a comercialização da droga. Insta salientar, que no momento da prisão dos denunciados, o denunciado Rodrigo alegou ser do comando vermelho, e que decretaria a morte do condutor da ocorrência. Assim, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia de Barra do Bugres/MT. Ademais, após a prisão em flagrante dos denunciados, foi acionada a investigadora de Polícia Fernanda de Sales Carneiro para realizar revista pessoal na denunciada Thaisa Lima dos Santos, a qual foi localizado em suas partes intimas 18 (dezoito) porções de substância análoga de pasta base de cocaína e uma porção de maconha, conforme comprova o laudo de constatação de fls. 57/59 do IP (...)”
(Id. 56227496).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 344 do Código Penal.

Irresignada, a defesa, requer absolvição do apelante alegando insanidade mental e insuficiência de provas para a condenação, ou, subsidiariamente, a diminuição da pena e alteração do regime prisional para o semiaberto.

O recurso comporta parcial provimento.

A defesa requer a absolvição do apelante em razão da incidência de excludente de culpabilidade por ser inimputável, dada a sua condição de dependente químico.

Contudo, não há no feito elementos mínimos capazes de dar substrato à alegação trazida, tampouco documento capaz de atestar a doença mental do apelante.

No presente caso, não houve a formulação de pedido para instauração de incidente de insanidade mental durante toda a fase de instrução do processo, apenas em grau de recurso, mas sem qualquer respaldo.

Demais disso, não há qualquer elemento que coloque em dúvida a sanidade mental do apelante, porquanto as assertivas genéricas trazidas pela defesa não autorizam a conclusão de que a autodeterminação e o discernimento do apelante estivessem comprometidos pelo simples fato de este ser dependente químico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça

“(...) Da leitura do mencionado dispositivo legal, depreende-se que a implementação do exame não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. Na hipótese em apreço, tendo as instâncias de origem, soberanas na análise do conjunto fático-probatório, consignado inexistirem nos autos quaisquer dúvidas acerca da sanidade do paciente, asseverando que em nenhum momento do processo ele teria demonstrado ser portador de qualquer deficiência mental ou distúrbio que comprometesse a sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente de insanidade mental. 4. Ordem denegada
. (HC 182.721/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2.10.2012, DJe 9.10.2012).

Ademais, a prerrogativa de instauração do incidente fica a cargo do juiz, ao verificar a hipótese, conforme determina o art. 149 do CPP:

“o juiz ordenará a realização de exame médico-legal quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado".

Logo, se o juiz não constatou a necessidade do incidente não há falar em inimputabilidade por dependência química, tampouco em absolvição por esse motivo.

Quanto o pleito de absolvição por insuficiência de provas, igualmente, melhor sorte não assiste ao apelante.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 56227497), boletim de ocorrência (Id. 56227497), termo de exibição e apreensão (Id. 56227499), auto de constatação preliminar e definitivo de substância entorpecente (Id. 56227497), além das demais provas colacionadas aos autos.

Nesse mesmo viés, não há dúvida sobre a
autoria
delitiva, não obstante a negativa do acusado.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares

Adriano César Munis Martins
e
Jhon Weine Games dos Santo
, e a policial civil
Fernanda de Sales Carneiro
confirmaram os relatos prestados na delegacia, oportunidade em que narraram como se deu a abordagem do apelante e a apreensão das drogas:

“(...) O policial que ele ameaçou, foi eu no caso, sou a vítima da ameaça, o Rodrigo (réu) já é conhecido, e antes, não muito antes, ele foi preso por mim, com uma pega de maconha, e a sua esposa estava na residência, eles moravam próximos a baixada, aqui próximo à rua dos bêbados, ele foi preso com uma peça. Aí ele saiu da audiência de custodia tornozelado, a partir de um tempo, recebemos informações que ele estava vendendo drogas, e que estava também fazendo ameaças aos seus vizinhos, se utilizando da tornozeleira, como forma de intimidar; as vítimas informaram que ele intimidava, dizendo que era do comando vermelho, intimidava a vizinhança. Frente a isso, houve denúncias. Foi feito monitoramento na residência, eu já conhecia a esposa dele e ele pela prática reincidente do tráfico de drogas, são indivíduos que possuem ficha intense criminal, foi feito campana, verificamos que saia e entrava grande quantidade de usuários de drogas na residência (...). Encontramos parte da droga no chão, no bolso dele. dinheiro com ele no valor de aproximadamente R$ 400,00 reais, encontramos anotações com números de telefone, inclusive, um dos números de telefone que tinha nas anotações era do “Marreta”. O “Marreta” é do conhecimento das autoridades de segurança pública do Estado que é uma das lideranças do comando vermelho. Quando o réu foi preso, ele disse que não iria ficar assim, porque ele estaria no comando vermelho, inclusive com a possível morte da minha pessoa, ceifaria minha vida (...)”
(depoimento testemunhal Policial Adriano Cesar Munis Martins, mídia visual Id. 56234991).

”(...) recebemos informações que um rapaz tornozelado, que dias atrás, que tinha caído com tijolo de maconha, estava no super barra, ameaçando e intimidando as pessoas por estar tornozelado. Ai a gente tentou buscar, a princípio não tínhamos muitas informações para direcionar certo levantamento. Depois recebemos informações da localidade onde ele estava fazendo o tráfico. Montamos campana por aí, e avistamos ele saindo com motocicleta e a esposa para fazer a venda, e avistamos usuário saindo do local e nisso, adentramos na residência, e encontramos os dois, e uma revista ali próximo do Rodrigo, achamos droga e dinheiro, a princípio, eles estavam preparando já pra sair com a venda, contando dinheiro da venda do drogas. Posteriormente, como não tinha policial feminina, fomos à Delegacia, com o apoio a policial Fernanda, em revista a Thaisa, foi encontrado maior quantidade de drogas, e durante a abordagem, o Rodrigo ameaçou o Tenente Muniz, pôr o Rodrigo ser faccionado ao comando vermelho, tentou intimidar a pessoa do Tenente (...)”
(depoimento testemunhal Policial e Jhon Weine Games dos Santo, mídia visual Id. 56234991).

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em Juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 28.11.2016).

Importante consignar que, sobre os depoimentos dos policiais, esta Corte já firmou a validade como prova de suas declarações quando convergentes com os demais elementos existentes nos autos:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)” .

Não há, enfim, fragilidade probatória quanto aos delitos de tráfico de entorpecentes e de coação no curso do processo. A prova, ao reverso, é plena e categórica, afastando qualquer possibilidade de absolvição.

Por outro lado, há necessidade de readequação da pena aplicada, especificamente no tocante à sanção basilar.

Vê-se da sentença que a pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão, por ter sido considerada desfavorável a circunstância judicial atinente à natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, pois foram apreendidas no domicílio do apelante, 16,079g de cocaína, 6,283g de maconha.

Quanto à natureza das substâncias entorpecentes arrecadadas, isto é, maconha e cocaína, verifica-se que a última, em virtude do alto poder de causar dependência química, está elencada dentre aquelas que geram maiores gravames aos usuários e, por conseguinte, à sociedade, o que merece maior reprovabilidade.

No entanto, embora concorde com essa análise feita na sentença, especialmente diante da variedade de drogas apreendidas, entendo que o patamar aplicado se mostrou exacerbado, posto que a quantidade de entorpecente acima mencionado não se revela elevado, se comparado a outros casos analisados por esta Corte.

Por tais considerações, redimensiono a pena-base aplicada ao montante de
5 anos e 3 meses de reclusão
, com base na variedade de drogas apreendidas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência (Id. 56234975), razão pela qual conservo o aumento da pena em 1 ano de reclusão, ficando a reprimenda estabelecida em
6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Logo, torno definitiva a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias-multa, no valor de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que, somada à pena correspondente ao delito de coação no curso do processo, estabelecida em 1 ano, 2 meses de reclusão e 13 dias-multa, resulta em
7 anos e 5 meses de reclusão, e pagamento de 613 dias-multa.

Por derradeiro, incogitável a modificação do regime de pena do fechado para o mais brando, haja vista a condenação superior a 4 anos de reclusão, cujo réu ostenta a condição de reincidente.

Pelo exposto, conheço do apelo defensivo e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da PGJ,
dou-lhe provimento, em parte,
tão somente para reduzir a pena-base aplicada ao delito de tráfico de drogas, por se mostrar exacerbada, redimensionando a pena final em
7 anos e 5 meses de reclusão, e pagamento de 613 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020